Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004874-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo ente público estadual, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado ao não considerar a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 no processo administrativo encerrado em 2017; e (ii) se o novo entendimento vinculante firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 deve ser observado, implicando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base nos marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado, devem ser aplicadas as teses vinculantes estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, em sede de IRDR, que tratam da prescrição da pretensão punitiva ambiental sob a égide do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
4. De acordo com as teses firmadas, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado da data da infração até a decisão final do processo administrativo, salvo causas interruptivas e intercorrentes previstas.
5. No caso, o auto de infração foi lavrado em 2009 e a decisão administrativa foi proferida apenas em 2017, após decurso superior ao quinquênio legal, não havendo comprovação de atos interruptivos válidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, em consequência, negar provimento à apelação do ente estatal, restabelecendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “
1. Configura omissão o acórdão que deixa de aplicar as normas previstas no Decreto Estadual n. 1.986/2013. 2. Incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até a data de sua vigência, contado da data da infração até a decisão final administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 927, III; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Seção de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Fátima Rosana da Cruz, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id. 194677198, págs. 01/07).

A Embargante argumenta que o acórdão embargado deixou de considerar a possibilidade de aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso concreto, apesar de o processo administrativo, relacionado ao Auto de Infração n. 121534, ter sido concluído apenas em 2017, ou seja, após a vigência da referida norma.

Sustenta que a decisão embargada ignorou jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhece a aplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 a fatos cuja apuração ainda estava em curso na data de sua entrada em vigor, em razão de seu caráter processual.

Destaca que o acórdão recorrido não enfrentou a jurisprudência atualizada colacionada aos autos, especialmente decisões de 2020, 2021 e 2022 proferidas por Desembargadores da mesma Câmara, nas quais se admitiu a aplicação do decreto para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ambiental.

Salienta que tais precedentes reconhecem que, sendo o processo administrativo finalizado em 2017, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 deveria ser considerado, porque desde a lavratura do auto de infração em 2009 até a decisão administrativa passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Reforça que a ausência de manifestação do acórdão embargado sobre esse entendimento configura omissão relevante, especialmente diante do artigo 489, §1
o
, do CPC, que exige fundamentação completa, enfrentando todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

Enfatiza, por fim, que a própria decisão administrativa utilizou como fundamento o Decreto n. 1.986/2013, o que mostra a incoerência na negativa de sua aplicabilidade pelo Tribunal.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão apontada, a fim de que seja reformulado o julgado, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se assim a sentença de mérito proferida pelo Juízo singular.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 199246178, págs. 01/05).

Determinei o sobrestamento do feito até julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (id. 207010652, págs. 01/02).

Havendo o julgamento do referido IRDR e, por estar haver vinculação, os autos retornaram a este Relator.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos
por Fátima Rosana da Cruz, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Inicialmente cumpre salientar que, à época em que o acórdão recorrido foi proferido, o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 ainda não havia sido julgado.

Entrementes, com o julgamento do referido IRDR, ocorrido em 26/07/2024, e por não ter havido o trânsito em julgado do acórdão embargado, é certo que as teses jurídicas firmadas devem ser observadas e aplicadas na apreciação destes Declaratórios, já que possuem caráter vinculante e observância obrigatória, nos termos dos artigos 927, III e 985, I, ambos do CPC.

Esta Corte de Justiça, ao julgar o IRDR, estabeleceu, com clareza, as teses normativas que devem nortear a análise da prescrição da pretensão punitiva em sede de apuração de infrações administrativas ambientais, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013, nos seguintes termos:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (Sic).

No caso vertente, observo que, de fato, o acórdão embargado aplicou entendimento diverso das teses jurídicas firmadas, pois afastou a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, limitando-se à aplicação do Decreto n. 20.910/1932.

Dessa forma, em consonância com as teses jurídicas firmadas no mencionado IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame, porque vigente ao tempo em que tramitava o Processo Administrativo, instaurado para apuração da infração ambiental.

Nos termos do artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos a ação da Administração para apuração da prática de infrações ambientais, contada da data do ato, ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Aliás, a tese n. I, do mencionado IRDR, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da prática do ato infracional ambiental e o termo final, a data da decisão final do processo administrativo.

Nesse contexto, observo que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, já que o dano ambiental ocorreu no ano de 2009 e o Processo Administrativo n. 881533/2009 somente foi julgado no ano de 2017, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Dessarte, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, negar provimento à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, oposto por Fátima Rosana da Cruz, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, de consequência, negar provimento ao Apelo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025